Tribunal: TJSP
Processo: 1025303-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/03/2020

Data de publicação:

25/03/2020

Ementa:
SERVIDOR INATIVO. FEPASA E CPTM. AÇÃO REVISIONAL. IPC. MARÇO E ABRIL DE 1990.

- Em acordo coletivo celebrado entre os ferroviários e a Fepasa, em 1o de janeiro de 1990, foi previsto que os reajustes remuneratórios mensais seguiriam o disposto na Lei federal n. 7.788/1989 (de 3-7), norma que foi expressamente revogada pela Lei federal n. 8.030/1990 (de 12-4), remetendo seus efeitos à data da

Ementa:
SERVIDOR INATIVO. FEPASA E CPTM. AÇÃO REVISIONAL. IPC. MARÇO E ABRIL DE 1990.

- Em acordo coletivo celebrado entre os ferroviários e a Fepasa, em 1o de janeiro de 1990, foi previsto que os reajustes remuneratórios mensais seguiriam o disposto na Lei federal n. 7.788/1989 (de 3-7), norma que foi expressamente revogada pela Lei federal n. 8.030/1990 (de 12-4), remetendo seus efeitos à data da edição da Medida provisória n. 154/1990 (de 15-3).

- "A revogação precedeu a própria aquisição e não somente o exercício de direito. Para a aquisição do direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio do pretenso titular, seria mister que, antes da revogação, se houvessem reunido e consumado todos os elementos isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou produção" (STF -MS 21.216)

Não provimento do recurso.

Voto vencido na preliminar de mérito:

- Pretensão de rever um ato concreto e eficaz de reajuste remuneratório datado de 1990, ajuizada esta ação somente em 2017.

- Quando o poder público, de modo expresso, define a situação jurídica fontal de que emergem as prestações remuneratórias, tal se dá, por exemplo, nas decisões explícitas da Administração pública sobre aposentadorias, reenquadramentos, reclassificações etc., é da definição administrativa inaugural que nasce a pretensão, e é dela que tem curso o prazo prescricional.

Precedentes cônsonos do eg. STJ.